Tribunal: TJSP
Processo: 3000444-96.2013.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO -EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS DE MORA- Pretensão de que seja aplicada a Lei no 11.960/09- Encaminhamento dos autos por força do art. 1.030, II do CPC/15 – Recurso Especial no 1.495.146/MG – Aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica – Juros de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO -EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS DE MORA- Pretensão de que seja aplicada a Lei no 11.960/09- Encaminhamento dos autos por força do art. 1.030, II do CPC/15 – Recurso Especial no 1.495.146/MG – Aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica – Juros de mora e correção monetária fixados segundo o entendimento preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG – Existência de coisa julgada no caso concreto- Adequação parcial do julgado- ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO.